Tribunal: CARF
Processo: 11634.720311/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720311/2017-13
ACÓRDÃO
1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPEPAR - SERVICOS DE USINAGEM LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão
de competência originária quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. OCORRÊNCIA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a
falta de escrituração do Livro Caixa, bem como quando não forem
apresentados livros e documentos a que o contribuinte esteja obrigado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 08-41.158,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
(DRJ/FOR). Referido acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 25, de 24/07/2017, que determinou a exclusão da
empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos retroativos a partir
de 01/01/2012.
A controvérsia reside na validade do ato de exclusão do Simples Nacional. A
exclusão foi proposta pela fiscalização após constatar divergências entre a movimentação
financeira do contribuinte (via DIMOF) e as receitas declaradas em DASN. Intimado a apresentar o
Livro Caixa e extratos bancários dos anos de 2012, 2013 e 2014 para apuração das divergências, o
contribuinte não atendeu às intimações. Essa conduta foi enquadrada pela autoridade fiscal como
falta de comunicação de exclusão obrigatória (Art. 29, I), embaraço à fiscalização (Art. 29, II) e falta
de escrituração do Livro Caixa ou não permissão de identificação da movimentação financeira (Art.
29, VIII), todos da Lei Complementar no 123/2006.
Tendo tomado ciência acerca do ADE, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 32/35), sob a alegação de que:

a) Alega que a exclusão seria extemporânea, pois o processo de fiscalização
que visava apurar as divergências de receita ainda não havia sido concluído,
não havendo, até aquele momento, comprovação de qualquer
irregularidade material por parte da empresa;
b) Afirma que a não apresentação dos documentos solicitados (Livro Caixa e
extratos bancários de 2012-2014) não foi um ato voluntário de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
3
descumprimento, mas sim resultado de "culpa exclusiva da própria
Fiscalização", que teria concedido prazos excessivamente curtos para o
atendimento;
c) Justifica a dificuldade no cumprimento dos prazos pela antiguidade dos
documentos requeridos (documentos de 2012 solicitados em 2017) e pela
burocracia e custos envolvidos na obtenção de extratos bancários antigos
junto às instituições financeiras;
d) Argumenta que, sendo uma empresa familiar optante pelo Simples,
necessitaria de tempo hábil para reunir a documentação e realizar a
escrituração do Livro Caixa, o que não teria sido proporcionado;
e) Por fim, sustenta a nulidade do ADE por cerceamento de defesa e violação
ao devido processo legal, decorrente dos prazos exíguos que a impediram de
apresentar os documentos necessários à sua defesa.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza/CE, proferiu o Acórdão n.o 08-41.158 (fls. 45/49) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão
de competência originária quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. OCORRÊNCIA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a
falta de escrituração do Livro Caixa, bem como quando não forem
apresentados livros e documentos a que o contribuinte esteja obrigado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade do ADE. Considerou que o ato
foi proferido por autoridade competente e devidamente fundamentado na representação fiscal
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
4
que descreveu as intimações e o descumprimento por parte da empresa. Afastou a alegação de
cerceamento de defesa, ressaltando que o contraditório se inaugura com a Manifestação de
Inconformidade, e que o contribuinte teve a oportunidade de apresentar sua defesa.
A DRJ refutou o argumento de "prazos exíguos", detalhando a linha do tempo:
intimação inicial em 17/03/2017, pedido de prorrogação pela empresa em 03/04/2017, e
reiteração da intimação em 16/05/2017, concluindo que houve prazo suficiente (dois meses no
total) para o atendimento.
No mérito, a DRJ manteve a exclusão do Simples Nacional, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade. A decisão se baseou nos incisos II e VIII do Art. 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Para a DRJ, a recusa injustificada em apresentar os livros e documentos obrigatórios
(Livro Caixa e extratos bancários), mesmo após duas intimações formais e concessão de prazo
adicional, caracterizou de forma inequívoca o embaraço à fiscalização (inciso II). Além disso, a não
apresentação desses mesmos documentos, que são essenciais para a verificação fiscal, configurou
também a hipótese do inciso VIII (falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária).
A DRJ afastou a alegação de que a exclusão seria prematura, explicando que a
obrigação de apresentar a documentação surge com a intimação fiscal, e o seu descumprimento já
configura a infração que autoriza a exclusão, independentemente da conclusão da análise das
divergências de receita que motivaram a intimação.
Ciente da decisão do Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
55/64), em que apenas reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da manifestação de inconformidade cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
5
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

É improcedente a arguição de nulidade do ato de exclusão apresentada pelo
recorrente, porquanto assim estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
6
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ato de exclusão, só
pode haver nulidade se ele for praticado por agente incompetente. Não se
evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em vista que o
ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil com competência para tanto).
Quanto ao inciso II do mesmo artigo, relativo a cerceamento de defesa, este
alcança apenas os despachos e decisões quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa. Não se evidenciou nos autos a ocorrência de
situação tratada neste inciso, visto que a fase investigativa – promovida pela
fiscalização – é de cunho inquisitorial. O contraditório é inaugurado apenas com a
impugnação/manifestação de inconformidade (art. 14 do PAF).
Assim, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa decorrente do
procedimento de auditoria, porque o direito de defesa só se inaugura com a
ciência da exigência. E, com a manifestação de inconformidade, o contribuinte
teve a oportunidade de apresentar todos os elementos de defesa que julgou
necessário. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.
Quanto à afirmação de que teria havido o oferecimento de prazos exíguos para o
atendimento das intimações, isto não se mostra verdadeiro. A simples verificação
das datas de ciência das solicitações feitas pela fiscalização confirma que o
contribuinte foi submetido aos prazos previstos na legislação.
Nesse ponto, transcreve-se o disposto no art. 19, caput e § 1o, da Lei no
3.470/1958, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, dispositivo legal que se amolda ao caso:
Art.19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
§1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do
sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o
prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis.
[...]
(grifos nossos)
Às fls. 8 e 22 dos autos constam os termos de intimação produzidos pela
autoridade fiscal, neles é possível constatar que o contribuinte dispôs de tempo
suficiente para a apresentação dos documentos solicitados. O administrado teve
dois meses (17/03/2017 a 16/05/2017) para providenciar a documentação
solicitada, e não a apresentou.
Nesse passo, cabe esclarecer que, por expressa determinação legal, a não
escrituração do Livro Caixa é motivo de exclusão de ofício, conforme já registrado
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.634 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720311/2017-13
7
nesta decisão. Além disso, a não apresentação de documentos e livros que o
contribuinte esteja obrigado a fornecer, também justifica o ato de exclusão.
Outra alegação equivocada aduzida na manifestação de inconformidade reside na
afirmação de que o procedimento de diligência fiscal ainda estaria em curso ao
tempo da apresentação da peça de defesa.
Há de ser esclarecido que o encerramento do procedimento administrativo de
exclusão no Simples Nacional ocorre no momento em que o sujeito passivo é
cientificado do ADE, não sendo necessário que o agente tributário envie outra
comunicação ao contribuinte relatando sobre a conclusão da apuração fiscal que
decidiu por sua exclusão da sistemática de tributação simplificada.

Da análise dos autos é possível depreender que o Recurso Voluntário em suas
aproximadas 4 páginas tão somente repete a manifestação de inconformidade.
A Recorrente repete argumentos absolutamente genéricos e protelatórios como a
alegada nulidade do ADE, devidamente rechaçada pela DRJ, bem como supostos prazos exíguos
que acabaram por cercear o seu direito de defesa.
Ocorre que, como muito bem registrado na decisão Recorrida, as intimações para
apresentações de livros obrigatórios levaram um intervalo de aproximadamente 02 meses, tempo
mais do que suficiente para apresentar livros de existência e manutenção obrigatória.
Entretanto, o mais curioso é que mesmo se tratando de uma fiscalização de 2017,
um Recurso de 2018, até o presente momento (quase 10 anos depois), o Recorrente permanece
alegando o tempo exíguo e nunca apresentou nenhum dos documentos exigidos pela fiscalização.
O fato é que, o contribuinte incorreu em hipótese expressa de exclusão do simples
nacional e não trouxe nenhuma matéria de defesa que justificasse a sua manutenção no regime.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Original